Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA NÃO CONSTATADA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE A DOZE MESES DE REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. No julgamento do agravo de instrumento n. 0702574-12.2024.8.07.9000, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi mantida (Acórdão n. 1971348).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões em discussão no recurso interposto pela autora: (i) se ocorreu deficiência na fundamentação da sentença e, caso superada essa preliminar, (ii) se a autora tem direito subjetivo à nomeação no cargo de Administrador da carreira Assistência Pública à Saúde em razão de vacâncias e de nomeações tornadas sem efeito no prazo de validade do concurso. Há 2 (duas) questões em discussão no recurso interposto pelo Distrito Federal: (i) se o valor atribuído à causa deve ser corrigido e (ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no critério da apreciação equitativa e na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade da autora pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC), motivo pelo qual existe interesse capaz de justificar a interposição do recurso pelo Distrito Federal com o intuito de alterar o critério de fixação da verba honorária sucumbencial. Ainda que o ente federado tenha sido vencedor na lide, a possibilidade de obter situação mais vantajosa em relação aos honorários demonstra a necessidade e a utilidade da tutela recursal buscada. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por falta de interesse recursal rejeitada.
5. Os argumentos apresentados nas razões do apelo interposto pelo Distrito Federal impugnam especificamente a fundamentação adotada na sentença, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por falta de dialeticidade rejeitada.
6. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, com enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada.
7. Com base nas teses definidas no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 784/STF, a apelante tem mera expectativa de direito à nomeação, pois foi classificada na 356a (trecentésima quinquagésima sexta) posição, ou seja, fora das 10 (dez) vagas para provimento imediato previstas no edital do concurso público. As vacâncias ocorridas durante a validade do certame não impõem, necessariamente, a realização do provimento dos concorrentes posicionados no cadastro de reserva, por se tratar de avaliação submetida aos critérios de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, que deve considerar, inclusive, questões relativas ao impacto orçamentário e financeiro.
8. As nomeações tornadas sem efeito ou as desistências de candidatos convocados não transformaram a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, pois tais situações não geraram a reclassificação da apelante para dentro do quantitativo de vagas estabelecido no edital. Diante da inexistência de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública – como, por exemplo, desrespeito à ordem de classificação –, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação.
9. O pedido apresentado na petição inicial visa assegurar a investidura no cargo almejado, motivo pelo qual o valor da causa, ou seja, a expressão econômica do pedido, deve corresponder a doze meses da respectiva remuneração, com base no art. 292, § 2o, do CPC.
10. Conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC e as teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. O critério da apreciação equitativa não se aplica no caso concreto porque o valor da causa não é muito baixo.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelações conhecidas. Apelo da autora desprovido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.